Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por ANA LUCIA LEAL GASPAR, objetivando desconstituir o v. acórdão prolatado pela 5a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico promovida em face de JOSÉ ROBERTO DO VALE e OUTRO(S), confirmou a r. sentença que havia julgado improcedente o pedido inicial. A Autora, com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil, sustenta que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, argumentando, em síntese, que o Juízo contrariou a distribuição dinâmica do ônus probatório e o poder geral de cautela, estabelecidos pelo novo CPC, pois o valor do bem dado em garantia bem como o valor emprestado, a fim de se apurar o enriquecimento sem causa dos Réus e a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, poderiam ter sido dirimidos por meio de produção de prova pericial. Requer, assim, a procedência do pedido, a fim de rescindir o v. acórdão e se proferir novo julgamento à luz da legalidade. É a suma dos fatos. Decido. A análise da pretensão inicial em confronto com o acórdão que se pretende rescindir mostra, com bastante evidência, que a hipótese não se amolda a nenhum dos requisitos do art. 966 do CPC, o qual transcrevo: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, ou seja, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. A contrariedade a ordem jurídica que autoriza a rescisão do Julgado deve ser de tal forma que se identifique com o desrespeito claro e induvidoso ao conteúdo normativo de um texto legal processual ou material. Theodoro Júnior, citando Sérgio Sahione Fadel, leciona que "a violação do direito expresso" corresponde ao "desprezo pelo Julgador de uma Lei que claramente regule a hipótese e cuja não-aplicação no caso concreto implique atentado à ordem jurídica e ao interesse público". Viola-se a Lei quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está posto (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 580, 31a ed., Forense). Quadra dizer que a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo (STJ, AgRg na AR 4.530/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010). No caso, segundo a Requerente, o Juízo teria contrariado a distribuição dinâmica do ônus probatório e o poder geral de cautela, estabelecidos pelo novo CPC, pois o valor do bem dado em garantia bem como o valor emprestado, a fim de se apurar o enriquecimento sem causa dos Réus e a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, poderiam ter sido dirimidos por meio de produção de prova pericial. Ocorre que o Acórdão rescindendo tratou específica e detalhadamente da questão levantada na inicial, vindo a confirmar a r. Sentença que julgara improcedente a pretensão da Autora, fundamentada na circunstância de que a alegada desproporção entre a garantia dada e o valor da dívida não restou suficientemente provada, bem como que a Autora não provou o estado premente de necessidade capaz de eivar de vício a livre manifestação da vontade. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP N. 2.172-32/2001. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. ART. 157, CC. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DOS ATOS JURÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a pretensão de inversão do ônus da prova, direcionada a impor aos réus o ônus de provar a regularidade jurídica do negócio jurídico objeto da lide. 1.1 É que, a teor do disposto no art. 3o da MP no 2.172-32/2001, a inversão do ônus da prova somente é admitida quando há fortes indícios de prática de agiotagem, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, o que não foi demonstrado no caso. 2. A lesão prevista no artigo 157 do Código Civil, somente pode ser configurada quando presentes requisitos objetivos e subjetivos: a) o valor desproporcional da obrigação e b) o estado de premência. 2.1. Lição de Maria Helena Diniz: "É um vício de consentimento decorrente do abuso praticado em situação de desigualdade de um dos contratantes, por estar sob premente necessidade, ou por inexperiência, visando protegê-lo, ante o prejuízo sofrido na conclusão do contrato comutativo, devido à desproporção existente entre as prestações das duas partes, dispensando-se a verificação do dolo, ou má-fé, da parte que se aproveitou." (in Código Civil Anotado, 10a ed., Saraiva, p. 171). 3. No caso, o elemento objetivo, ou seja, a desproporção entre a garantia dada e o valor da dívida não restou suficientemente provada, seja porque não realizada perícia judicial, seja porque não provada a questão do valor do débito. 4. Igualmente reconhece-se que a autora não provou o estado premente de necessidade que somente seria caracterizado por circunstância excepcional, capaz de eivar de vício a livre manifestação da vonta caracterizado por circunstância excepcional, capaz de eivar de vício a livre manifestação da vontade. 4.1. A falta de análise dos riscos na realização de negócio jurídico não é suficiente para caracterizar a situação excepcional, capaz de preencher o requisito subjetivo para caracterizar o instituto da lesão. 4.2. Um mau negócio não é motivo para ensejar a anulabilidade do ato jurídico. 5. Apelo improvido. (Acórdão n.859711, 20120910040493APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 14/04/2015. Pág.: 313). Resta claro que o acervo probatório existente nos autos foi analisado com coerência e exatidão pelos Julgadores, os quais expressamente consignaram as razões de seu convencimento conforme os limites objetivos da demanda, não havendo que se falar em qualquer defeito capaz de desconstituir a coisa julgada, tal como pretende insistentemente a Autora, à míngua de respaldo normativo para tanto. Na realidade, é patente a pretensão de reexame da Requerente sem que haja, contudo, motivos jurídicos para a reapreciação da lide composta na origem, ultrapassando-se, assim, os limites da via de impugnação eleita e expondo a risco a estabilidade da demanda, uma vez que a ação rescisória é instrumento excepcional para a desconstituição da coisa julgada, não se prestando a satisfazer o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Mais uma vez a Requerente demonstra total inconformismo com o resultado do julgamento, pois, apenas em situações excepcionais é que se admite ao juiz produzir prova de ofício. No caso, a parte foi previamente intimada a provar o que alegava, porém se manteve inerte. Essa questão, ademais, retorna ao mérito do julgamento que, como dito, não pode ser questionado pela angusta via da ação rescisória, medida excepcional no nosso ordenamento jurídico para desconstituição da coisa julgada, não se prestando à correção de suposta injustiça, má interpretação de fatos ou provas. Nem mesmo nos casos em que tenha havido alteração jurisprudencial a favor do interesse rescisório, ainda assim veda-se a possibilidade de rejulgamento da lide. Diante do exposto, considerando que a via eleita não é sucedâneo de recurso e tendo em vista que, de plano, não se configuram as hipóteses invocadas pela Autora para a desconstituição do Julgado, indefiro a inicial e extingo o processo em face de falta de condições específicas para o cabimento da ação rescisória (art. 966 do CPC). Custas pela Autora, cujo pagamento fica sobrestado pelo prazo legal diante da concessão da gratuidade de Justiça. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator